Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0708413-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JOELSON ALVES DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que nos autos da Execução n 0701872-81.2021.8.07.0008 indeferiu o pedido de penhora do imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária. Embora o agravante tenha marcado pedido liminar e indicado na petição de interposição do recurso pedido de efeito suspensivo não apresentou fundamentos tampouco fez requerimento a justificar a apreciação. Assim, nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de março de 2022